Tribunal: TJSP
Processo: 2291655-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata concessão de progressão de regime, ante a alegação de excesso de prazo para a realização do exame criminológico. Inviabilidade. De início, não se verifica o aludido excesso de prazo para a realização do exame criminológico, o qual foi determinado há menos de um mês (19.08.2025), ressaltando-se que para apurar tal ocorrência, devem ser

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata concessão de progressão de regime, ante a alegação de excesso de prazo para a realização do exame criminológico. Inviabilidade. De início, não se verifica o aludido excesso de prazo para a realização do exame criminológico, o qual foi determinado há menos de um mês (19.08.2025), ressaltando-se que para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Outrossim, como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. Desse modo, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pela impetrante, já que eventuais inconformismos relacionados à execução da reprimenda devem ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execuções Penais, não sendo o habeas corpus substituto do recurso devido, pois não admite dilação probatória. Por fim, inexiste embargo à recente determinação para que o paciente se submeta ao exame criminológico, uma vez que o juízo a quo reputou adequada e necessária a elaboração de tal estudo, de forma a integrar os elementos de sua convicção, já que o paciente resgata reprimenda por prática de crime com violência ou grave ameaça (nove roubos majorados), além de associação criminosa. Providência necessária e suficientemente justificada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.